Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SITUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 835 do CPC o credor pode executar as quotas das sociedades simples e empresarias das quais o executado é sócio ou acionista.
2. O pedido de penhora de quotas sociais deve ser subsidiado com a comprovação de que a sociedade empresarial está ativa, bem como que a parte executada pertence ao quadro societário.
3. O fato de a sentença executada no cumprimento de sentença originário ter feito referência sobre a atuação como sócia da sociedade empresarial e as movimentações financeiras à época, por si só, não é suficiente para o deferimento do pedido.
4. Negou-se provimento ao recurso.